Tribunal: TJDFT
Processo: 0751859-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751859-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORTENCIA FRANCISCA NERI LEITE AGRAVADO: ALECXANDRO PINHO CARREIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Hortência Francisca Neri Leite contra a decisão de parcial acolhimento da impugnação à penhora proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0700991-31.2022.8.07.0021 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravado), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Impugnação à penhora apresentada pelo executado, sob o fundamento de que a constrição via SISBAJUD incidiu sobre verba de natureza salarial. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. No caso em apreço, foi penhorada por meio do SISBAJUD a quantia de R$ 4.970,71 das contas do executado, conforme ID no 250868293. Os extratos acostados no ID 253418879/ 253418885, demonstram que parte do bloqueio, qual seja, R$4.321,91, recaiu sobre a integralidade do salário do executado, de forma que a quantia deve ser restituída. Nesse sentido, ACOLHO em parte o pedido de ID 253418872, e desconstituo a penhora que recaiu sobre o montante de R$ R$4.321,91. Expeça-se alvará para levantamento da quantia penhorada em favor do executado, que fica intimado para informar a chave PIX e dados bancários. Na oportunidade, deverá juntar os seus extratos bancários completos e legíveis, dos meses de junho, julho e agosta, da conta junto ao BANCO C6. Prazo: 5 dias. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “conforme se depreende dos extratos bancários juntados aos autos de Id. 255831485, as movimentações financeiras realizadas pelo executado somente na conta bancária que possui junto à C6 Bank, revelam valores muitíssimo superiores à quantia penhorada, sendo cerca de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) movimentados no mês de junho/2025; R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no mês de julho/2025 e R$ 17.000,00 no mês de agosto/2025”; (b) “o recorrido movimenta mensalmente em suas contas bancárias, quantias exponencialmente superiores àquela que foi constrita”; (c) “sua indisponibilidade, ainda que proveniente de salário, não se prestaria para prejudicar a manutenção do seu núcleo familiar, posto que não acarretaria na ausência de recursos financeiros”; (d) “não sendo a verba salarial indispensável para a manutenção do núcleo familiar, deve ser afastada, portanto, a presunção de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que já vem sendo admitido por este e. TJDFT e pelo Superior Tribunal de Justiça”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para se determinar “a manutenção da penhora constituída, até que se possa apurar a imprescindibilidade da quantia penhorada para a subsistência devedor”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, em análise (superficial) da prova documental (extratos bancários - id 253418879-85), a parte devedora, ora agravada, teria demonstrado o recebimento de verba de natureza salarial na conta do BRB, posteriormente transferida para a conta do Banco Itaú, a qual, aparentemente, seria utilizada exclusivamente para o recebimento da respectiva verba (sem demonstração de outras movimentações bancárias). Nesse quadro fático, a verba proveniente de sua remuneração mensal (R$ 4.321,91) estaria alcançada pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV), ao passo que o valor total encontrado nas demais contas bancárias (NU Pagamentos, BTG Pactual S.A., BCO C6 S.A., WISE BRASIL IP LTDA.) seria, a princípio, passível de penhora (R$ 4.970,71 - R$ 4.231,91 = R$ 738,80). Assim, ainda que se entenda pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza salarial, nutro a concepção jurídica de que não seria razoável, por ora, admitir a penhora, ainda que parcial, de ativos financeiros encontrados em conta bancária utilizada exclusivamente para fins de recebimento de salário, o que, poderia, a princípio, comprometer o “mínimo existencial” da parte devedora. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Considerando que a renda da devedora é baixa, não se mostra razoável a constrição, porquanto há o risco de violação à dignidade da devedora e de sua família, podendo haver prejuízo ao seu sustento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1842869, 07467877420238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator